Tribunal: TJMT
Processo: 1053950-24.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053950-24.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE HANES - CPF: 987.727.831-68 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO FALSO ADVOGADO”. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDAS. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, declarando a inexigibilidade de transferências via PIX e de empréstimo pessoal não reconhecidos pelo consumidor, determinando a restituição dos valores subtraídos e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação dos serviços bancários a justificar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro, consistente em transferências atípicas via PIX e contratação indevida de empréstimo;

(ii) definir a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A realização de transferências vultosas, em curto espaço de tempo e em evidente desconformidade com o perfil de consumo do correntista, sem a adoção de mecanismos adicionais de segurança ou bloqueio preventivo, caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A fraude perpetrada por terceiro configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

6. A ausência de comprovação de que as operações foram realizadas diretamente pelo consumidor, mediante uso regular de senha pessoal, reforça o dever de indenizar.

7. Os prejuízos decorrentes da subtração indevida de valores da conta bancária configuram dano moral in re ipsa, por ultrapassarem o mero aborrecimento, especialmente diante da privação patrimonial relevante e da insegurança gerada.

8. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo possível sua redução quando fixado em patamar superior ao adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança e movimentações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor.

2. A realização de transferências via PIX e contratação de empréstimo não reconhecidas, sem adoção de cautelas adicionais pelo banco, caracteriza fortuito interno e enseja a declaração de inexigibilidade dos débitos e a restituição dos valores.

3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, admitindo-se a revisão do quantum indenizatório quando necessário para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” proposta por
LUIZ HENRIQUE HANES
em face da instituição financeira ora apelante.

Prolatada a sentença (ID 332343396) nos termos:

“
DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Luiz Henrique Hanes
em desfavor de
Nu Pagamentos S.A.
, para:

a)
Declarar
a inexigibilidade do débito R$ 21.049,00 (vinte e um mil e quarenta e nove reais), correspondente às transferências indevidas realizadas via PIX, bem como o reconhecimento da inexigibilidade do empréstimo contratado fraudulentamente em nome do autor, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com a consequente suspensão definitiva de sua cobrança e de quaisquer encargos incidentes;

b)
Condenar
o réu à restituição do valor subtraído da conta do autor, no total R$ 21.049,00 (vinte e um mil e quarenta e nove reais), de forma simples, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e da data do evento danoso, respectivamente;

c)
Condenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente;

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.
”

Em suas razões (ID no 332343400),
a apelante,
NU Pagamentos S.A.
, apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de inexistir falha na prestação do serviço, e que todas as transações contestadas foram autorizadas com as credenciais de usuária e senha da autora, por meio do dispositivo pessoal, sem qualquer indício de invasão, vazamento ou interceptação externa.

Sustenta que não há responsabilidade da instituição financeira quando as operações contestadas são realizadas com uso de senha pessoal ou mecanismos de autenticação válidos.

Defende a culpa exclusiva do consumidor.

Combate os fundamentos da sentença que segundo alega, não enfrenta nenhuma das provas técnicas produzidas, limitando-se a presumir “atividade atípica”, sem demonstrar qual parâmetro objetivo foi violado.

Aduz inexistir os danos materiais e moral, pela ausência de conduta ilícita e nexo causal. Eventualmente pretende a redução do valor arbitrado por danos morais.

Requer o provimento de recurso para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 332343404).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a
Luiz Henrique Hanes
ajuizou “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, em face da instituição financeira
NU Pagamentos S/A.

O autor relata ter sido vítima do chamado “golpe do falso advogado”, ocorrido em 22.05.2025, quando, após contatos via WhatsApp e uma videoconferência fraudulenta supostamente vinculada ao TJMT, teve sua conta bancária acessada indevidamente. Em razão da fraude, foram realizadas três transferências via PIX, totalizando R$ 21.049,00, além da contratação indevida de um empréstimo de R$ 500,00.

Sustenta que as operações ocorreram em horário atípico e após tentativas frustradas, o que indicaria falha no sistema de segurança do banco.

Afirma ter comunicado imediatamente o ocorrido e registrado boletim de ocorrência, mas a instituição financeira recusou-se a ressarcir os valores.

Diante disso, requer tutela de urgência para suspender a cobrança do empréstimo e, no mérito, a declaração de inexistência das dívidas, a restituição dos valores subtraídos e indenização por danos morais.

Em sentença, o juízo a quo Julgou Parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
Declarar
a inexigibilidade do débito R$ 21.049,00 e empréstimo contratado (R$500,00), e
Condenou
o banco réu a restituir, de forma simples, os valores transferidos da conta do autor; e,
Condenar
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00.

Insurge-se o banco requerido contra a sentença, alegando a inexistência de falha da prestação dos serviços de segurança do banco, além de ausência de ato ilícito no caso, a se eximir da responsabilidade civil e objetiva.

De início, cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, na qualidade de prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90.

Nesses termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe da demonstração de culpa, por ser objetiva. É apenas imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, em razão de suas características, como a disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, acarreta um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Dessa forma, é imprescindível a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor. Tal relação será interrompida apenas se evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (artigo 14, § 3o, II, do CDC), ou de evento de força maior ou caso fortuito externo (artigo 393 do Código Civil de 2002). Qualquer dessas situações exclui a responsabilidade do fornecedor.

Destarte, a ação em comento cinge-se a duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira teve falha na prestação de seus serviços ao permitir a fraude na conta do autor; e (ii) avaliar se o autor faz jus à indenização por danos materiais e morais em razão dos valores subtraídos e dos transtornos gerados pela situação.

No que tange ao argumento do autor de ter sido vítima de operação fraudulenta em sua conta junto à instituição requerida, competia ao banco requerido comprovar nos autos o legítimo acesso à conta pelo consumidor, mediante o manuseio de sua senha pessoal em caixa eletrônico e/ou aplicativo e a efetiva realização das transferências de valores.

Isso porque é responsabilidade da instituição financeira garantir a segurança das transações e dos dados dos clientes, respondendo pelos danos resultantes de falhas no sistema de segurança, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Os elementos constantes dos autos confirmam que a fraude teve início após a falha da instituição financeira em permitir o acesso de terceiro fraudador em conta bancária do correntista, para logo em seguida, movimentar/transferir por PIX, no mesmo dia 22/05/2025, significativos e vultosos valores de R$ 1.000,00 e PIX no valor de R$ 19.000,00 ambos os valores para MOEDA SMART FILIAL 2 (transferências efetivadas); e PIX no valor de R$ 50,00 para MOEDA SMART FILIAL 3 (transferência efetivada), bem como o compromisso de empréstimo pessoal de R$500,00, assim comprovados pelo autor nos autos (ID. 332342433 e 332342444).

A negligência da instituição financeira possibilitou que um terceiro fraudador movimentasse altos valores da conta bancária, em notória quebra de padrão de consumo do cliente, sem o devido resguardo de seus dados, motivo pelo qual levou a vítima buscar auxílio e proteção da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá no caso (ID. 332342426 e 332342432).

É evidente a falha na prestação do serviço por parte do banco apelante.

Não se vislumbra excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor), tratando-se de atividade inerente ao banco, consistente em operações de transferência via aplicativo bancário (PIX) e transferências (TED) controladas por sistemas eletrônicos do banco.

Mesmo que a instituição financeira afirme que o próprio autor teria realizado as transferências com o fornecimento de sua senha pessoal, fato é que, não restou suficientemente comprovado nos autos, que a movimentação bancária ocorreu dessa forma.

Destaca-se que é dever da instituição financeira aprimorar continuamente os mecanismos de proteção contra fraudes, prevenindo danos dessa natureza diante da evolução constante dos golpes aplicados aos clientes, notadamente em casos de importância substancial, como o presente.

A resposta à contestação dos Pix e do empréstimo pelo banco é incompreensível, visto que não raras vezes, o correntista ao fazer operações que suplantam muitas vezes a sua renda, o banco costuma pedir 24h para liberar a operação para garantir a segurança do consumidor, quando não, requerem a afirmação do negócio pela autora, presencialmente, em agência.

De igual maneira, os bancos, por vezes, também barram operações que fogem à normalidade.

No entanto, tal cautela não foi observada no caso em tela.

Pelos documentos juntados aos autos, não há evidências de que o banco requerido tenha envidado esforços para ao menos auxiliar a autora na descoberta dos terceiros, receptores dos valores via Pix.

Exatamente em razão de causas como a presente é que a jurisprudência dessa Câmara tem reiterado o entendimento:

“
à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes
.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/12/2022, publ no DJE 23/01/2023)

Ademais, a ausência de medidas adicionais de verificação, como confirmação via SMS ou biometria, bem como o bloqueio da conta por suspeita de movimentações fora do padrão, caracteriza falha na prestação do serviço.

Dessa forma, evidenciada nos autos a configuração de fortuito interno, inerente à atividade econômica desempenhada pela Apelante, não se exclui sua obrigação de indenizar a vítima.

Nesse sentido, Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
. 6.
Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM FAVOR DE TERCEIROS DESCONHECIDOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DO BANCO – APLICAÇÃO DO CDC – DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJMT, N.U 1008139-49.2022.8.11.0040, Relator: Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

Assim, reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira, aliada à existência de comportamento reprovável e do dano resultante, bem como do nexo de causalidade entre ambos, configura-se o dever de indenizar.

Quanto à ofensa moral suportada pelo autor, estes restaram devidamente configurados. A situação vivenciada pelo autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetiva lesão aos direitos da personalidade, gerando no caso dano moral
in re ipsa
.

Isto porque, além de ser ver como vítima de estelionatário, ante a falha da segurança bancária, o autor se viu privado de seus proventos, amargando o prejuízo de vultoso valor de conta corrente, transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUE INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – VERBA FIXADA CORRETAMENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre cooperativas de crédito e seus associados, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

2 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

3 - Comprovado o saque não autorizado em conta bancária e a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não adotou as medidas de segurança necessárias nem prestou a devida assistência ao consumidor, configura-se o dever de indenizar.

5 - De acordo com entendimento jurisprudencial, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para redução.

6 - Havendo saque indevido em conta bancário e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

7 - Não merece acolhida a pretensão de majoração dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa se estes foram fixados corretamente nos termos do §2o do artigo 85 do CPC/15 (10% sobre o valor da condenação), afigurando-se adequado à remuneração do patrono do autor.

8 – Recursos desprovidos. (N.U 1001423-48.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Na quantificação do dano moral, a doutrina e a jurisprudência entendem que a indenização deve ser fixada em montante suficiente para compensar o ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, e para desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

A fixação do valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Modifica-se a sentença neste ponto.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
reformar em parte a sentença de primeiro grau, a
REDUZIR
a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026